Tribunal: TJDFT
Processo: 0001388-30.2004.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0001388-30.2004.8.07.0000 CLASSE: CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA (157) EXEQUENTE: JOAO CARLOS DA SILVA BUENO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Revogo a decisão de ID: 26812319, tendo em vista que os cálculos foram homologados com o destaque de 15% (quinze por cento) relativo honorários contratuais quando o correto seria a dedução no patamar de 20% (vinte por cento), conforme consignou a douta Contadoria Judicial no ID: 30436182. Malgrado as partes concordarem quanto à necessidade de ajuste em relação ao percentual dos honorários (ID: 30897433 e 31075214), o DF voltou a impugnar as planilhas, apontando um excesso no valor de R$ 449,97. Para tanto, apresentou a memória de cálculo de ID: 31075215. Diante da divergência que impede a imediata homologação dos cálculos, intime-se o SINDIRETA. Brasília, 8 de dezembro de 2021. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador